Tribunal: TJSP
Processo: 2206917-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, o qual foi fundamentado apenas na ausência de bens penhoráveis da devedora e de encerramento irregular da empresa – Diligências infrutíferas de bens a penhorar ou eventual encerramento irregular da empresa que não importam,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, o qual foi fundamentado apenas na ausência de bens penhoráveis da devedora e de encerramento irregular da empresa – Diligências infrutíferas de bens a penhorar ou eventual encerramento irregular da empresa que não importam, por si só, em abuso da personalidade jurídica, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial - Inteligência dos artigos 133 e 134 do CPC – Requisitos do art. 50 do Código Civil não verificados – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal Bandeirante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206917-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes HIDEAKI
HURIYAMA, FRANCISCO ANTONIO GUGLIERME e PEDRO EZEQUIEL
PERSINOTTO, é agravado COMPANIA SUD AMERICA DE VAPPORES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206917-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 41848 amg
2
VOTO No: 41848
AGRV. No: 2206917-22.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos (8a V. Cív.)
AGVTES.: Hideaki Huriyama, Francisco Antonio Guglierme e Pedro
Ezequiel Persinotto (sócios da empresa executada)
AGVDA.: Compania Sud America de Vappores S.A. (Exqte.)
INTERDA.: Nethuno Cargo Brasil Ltda. (Exctda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença Deferimento
do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
executada, o qual foi fundamentado apenas na ausência de bens
penhoráveis da devedora e de encerramento irregular da
empresa
Diligências infrutíferas de bens a penhorar ou
eventual encerramento irregular da empresa que não importam,
por si só, em abuso da personalidade jurídica, consistente no
desvio de finalidade ou confusão patrimonial - Inteligência dos
artigos 133 e 134 do CPC Requisitos do art. 50 do Código
Civil não verificados
Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal Bandeirante Decisão reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Hideaki Huriyama, Francisco Antonio Guglierme e Pedro Ezequiel
Persinotto, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(despesas de sobre-estadia por retenção de 7 contêineres não devolvidos
no prazo acordado “demurrage”, fls. 26/47 da ação ordinária de
cobrança, processo no 4002303-28.2013.8.26.0562) intentado por
Compania Sud America de Vappores S.A., contra r. decisão de fls.
178/181 dos autos do incidente que, dentre outras providências,
acolheu o pedido da exequente e desconsiderou a personalidade
jurídica da empresa executada, Nethuno Cargo Brasil Ltda., ante "fortes
indícios, sem exigência de profunda demonstração de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial” para que os sócios Hideaki
Huriyama, Francisco Antonio Guglierme e Pedro Ezequiel Persinotto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206917-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 41848 amg
3
respondam com seus bens particulares.
Alegam os agravantes, em resumo a ausência dos
requisitos do art. 50 do Código Civil, autorizadores da desconsideração
da personalidade jurídica da empresa agravada, ou seja, não restaram
comprovados o abuso e desvio de finalidade da pessoa jurídica para que
os sócios respondam pela dívida (1/10).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que seja afastada desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
pleiteado,
dispensaram-se
informações,
a
agravada
apresentou contraminuta (fls. 221/232) e iniciou-se o julgamento
virtual.
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. É cediço que, em princípio, não respondem as
pessoas físicas dos sócios pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica,
porquanto de pessoas distintas se trata, não havendo confundi-las,
segundo a teoria da personalidade adotada pelo ordenamento jurídico
vigente.
Entrementes, o novel Diploma Civil, em seu artigo
50, instituiu o regime excepcional da desconsideração da personalidade
jurídica, admitindo em determinadas circunstâncias (abuso de
personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial) que o sócio ou administrador venha a responder com seus
bens particulares pelas dívidas sociais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206917-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 41848 amg
4
In casu, não se vislumbra, mesmo, essa referida
probabilidade.
Com efeito, a exequente-agravada não comprovou o
abuso de personalidade jurídica caraterizado pelo desvio de finalidade
ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada está fundamentado na não localização
de bens passíveis de penhora e na suposição de que houve
encerramento irregular das atividades, em decorrência de que sua
situação cadastral estaria irregular, sem, contudo, tecer qualquer
comentário de que seus sócios teriam cometido qualquer ato que
importasse em abuso da personalidade jurídica nas modalidades acima
mencionadas.
Assim, ainda que não tenha obtido sucesso nas
pesquisas de bens em nome da devedora por meio dos sistemas
disponíveis, o que se tem por certo, na linha do esposado na r. decisão
vergastada é que a insuficiência patrimonial, por si só, não é razão
suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
Exige-se,
portanto, para que a personalidade
jurídica seja desconsiderada prova inequívoca de que houve fraude
praticada pelos sócios da empresa por meio da separação patrimonial,
não bastando, portanto, a simples insolvência da sociedade empresária.
Se não houve fraude na utilização do capital utilizado para a
constituição da empresa, devem vigorar as regras legais de limitação de
responsabilidade dos sócios, que, no vertente caso, é limitada ao capital
integralizado.
Vale dizer, por se tratar de medida excepcional, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206917-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 41848 amg
5
desvirtuamento pode, inclusive, desestimular a livre iniciativa e a
atividade empresarial (garantidas pela Constituição Federal), o instituto
da desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser
utilizado e aplicado quando ficar comprovado o mau uso da pessoa
jurídica, o que não se verificou na espécie.
Nem mesmo a suposta dissolução irregular da
sociedade empresária ou a omissão contumaz, por si só, enseja a
desconsideração da personalidade jurídica.
Esse tem sido o entendimento do STJ ao refutar a
disregard doctrine em situações de mera inadimplência (AgRg no AREsp
588.587-RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.5.15) ou em casos de
dissolução irregular da sociedade (EREsp 1.306.553-SC, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 10.12.14; AgRg no AREsp 724.747-SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.11.13; AgRg no AREsp
711.452-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 6.10.15; AgRg no
AREsp 757.873-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.15; AgRg
no AREsp 794.237-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.3.16;
AgInt no AREsp 937.023-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
6.10.16).
Também não se pode presumir a prática ou
existência de fraude (sempre decorrente do abuso da personalidade
jurídica e consubstanciada no desvio de finalidade ou confusão
patrimonial) pelo simples fato de a executada não possuir patrimônio
suficiente para garantir a satisfação de suas dívidas, eis que a fraude,
nas modalidades mencionadas, necessita de prova robusta, o que não
se verificou na espécie.
A propósito do tema, deste E. Sodalício colhem-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206917-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 41848 amg
6
v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Agravo de instrumento. Execução. Desconsideração
da personalidade jurídica. Não cabimento. A simples alegação de
dissolução irregular ou de baixa por 'omissão contumaz' no cadastro da
agravada na Receita Federal, sem comprovação ou sequer indícios das
violações previstas no art. 50 do CC/2002, ainda que somada à
insuficiência de bens, não constitui motivo suficiente para o
deferimento da medida excepcional. Decisão mantida. Agravo a que se
nega provimento.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Agravo de Instrumento n° 2199639-43.2015.8.26.0000-Bauru, J.
14.10.2015, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS, np, vu, voto n° 28624)
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a
r. decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa agravada. Inteligência do art.
134, § 4o, do CPC/15 e art. 50 do CC/02. Para que ocorra a
desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a segura
demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de
finalidade, fraude ou por confusão patrimonial, não mais se admitindo
o redirecionamento da execução para os sócios na hipótese de mera
dissolução
irregular
da
sociedade
empresária.
Precedentes
jurisprudenciais do C. STJ e deste E. TJSP. Razões recursais que
veiculam alegação genérica de confusão patrimonial, consubstanciada
no encerramento das atividades e dissolução empresarial irregulares,
diante da pendência de dívidas. Na falta de argumentos aptos a
infirmar as convicções judiciais já esposadas, tem-se que a r. decisão
recorrida deve ser confirmada. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJSP-29a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2066047-92.2018.8.26.0000-Bauru, j. 30.07.2018, Rel. Des. CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206917-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 41848 amg
7
DIAS MOTTA, np, vu, voto n° 13701)
“SOCIEDADE
Desconsideração da personalidade
jurídica Rejeição do incidente para inclusão dos sócios da empresa-
executada no polo passivo da execução Admissibilidade Ausência de
indícios suficientes da existência de abuso da sociedade

Desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o
atendimento de pressupostos específicos Decisão mantida Recurso
desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2026330-73.2018.8.26.0000-Guarulhos, J. 11.06.2018,
Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, np, vu, voto n° 39142)
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO
DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUERIMENTO
DESPIDO
DE
ELEMENTOS QUE INDIQUEM A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DO
ABUSO
DA
PERSONALIDADE.
INDEFERIMENTO
CABÍVEL.
O
requerimento de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica está lastreado nas infrutíferas tentativas de
localização de patrimônio da devedora e em informação de baixa do
CNPJ prestada pela Receita Federal. Tais documentos não se
relacionam com desvio da finalidade empresarial ou confusão
patrimonial. Sopesadas as razões recursais, o agravante enfrenta
dificuldade de satisfação da dívida, mas não se vislumbra a
probabilidade de abuso da personalidade jurídica. Agravo não
provido.” (TJSP-12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
n° 2214268-51.2017.8.26.0000-Jandira, J. 06.12.2017, Rel. Des.
SANDRA GALHARDO ESTEVES, np, vu, voto n° 20174)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO

DA

PERSONALIDADE

JURÍDICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206917-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 41848 amg
8
REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO A ausência de localização de
bens penhoráveis não basta para atingir o patrimônio dos sócios, pela
quebra da personalidade da pessoa jurídica
Deve haver a
demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade
executada, como também a ocorrência do abuso de personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
No caso, não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para
caracterização
da
desconsideração
da
personalidade
jurídica

Encerramento da sociedade sem demonstração de má-administração.
Recurso provido.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2081591-28.2015.8.26.0000-Presidente Venceslau, J.
25.06.2015, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, dp, vu, voto n°
20652)
Nesse cenário, de rigor a reforma da r. decisão para
indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica